Tribunal: TJMT
Processo: 0023146-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0023146-91.2017.8.11.0002
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Ygor Silva Guimarães contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).
2. Fatos relevantes: (i) o apelante subtraiu bens de 04 residências, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (ii) o apelante foi identificado pelas vítimas por meio de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (iii) o órgão acusador, no curso da instrução, não produziu prova da autoria delitiva.
3. Requerimentos do apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico; (ii) alternativamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se há outros elementos de provas aptos a ensejar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo, deve ser corroborado por outros elementos de prova que não tenham origem no ato de reconhecimento.
6. O reconhecimento fotográfico, isolado e sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, subsidiar uma condenação.
7. Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, é devida a absolvição do agente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para absolver o apelante da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023146-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YGOR SILVA GUIMARAES - CPF: 057.056.591-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA CAROLINE MARTINS LIMA - CPF: 044.161.821-98 (VÍTIMA), JULIANA TAVARES MARTINS LIMA - CPF: 502.525.421-34 (VÍTIMA), LEANDRO PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Ygor Silva Guimarães contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante subtraiu bens de 04 residências, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo;
(ii)
o apelante foi identificado pelas vítimas por meio de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(iii)
o órgão acusador, no curso da instrução, não produziu prova da autoria delitiva.

3. Requerimentos do apelante:
(i)
absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico;
(ii)
alternativamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o reconhecimento fotográfico, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, é suficiente para sustentar a condenação;
(ii)
verificar se há outros elementos de provas aptos a ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo, deve ser corroborado por outros elementos de prova que não tenham origem no ato de reconhecimento.

6. O reconhecimento fotográfico, isolado e sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não possui força probatória suficiente para, isoladamente, subsidiar uma condenação.

7. Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, é devida a absolvição do agente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para absolver o apelante da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ygor Silva Guimarães
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 61, II,
“h”
), em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado, sustenta que a condenação é pautada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, insuficiente para comprovar a autoria delitiva. Alternativamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, exclusão da agravante de crime praticado contra criança (CP, art. 61, II,
“h”
) e o redimensionamento da fração de aumento relativa à continuidade delitiva (id. 223501713).

Contrarrazões da 3a Promotoria de Justiça de Várzea Grande pelo não provimento do recurso (id. 223501715).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime (id. 226446181).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

“(...) na data e horário dos fatos, as vítimas estavam em suas residências conforme acima discriminadas, oportunidade em que foram surpreendidos com a chegada do acusado Ygor Silva Guimarães, bem como também do adolescente Thaylon Brann Soares Martins e demais indivíduos que não foram identificados que, fazendo uso de armas de fogo, anunciaram o assalto e deram início à subtração dos pertences acima descritos.

A autoridade policial obteve êxito em apurar que o primeiro roubo aconteceu nas residências localizadas no Lote 10, da Rua 181, Quadra 139, do Bairro São Matheus, nesta cidade de Várzea Grande-MT, prosseguindo posteriormente, com desígnios autônomos, para as residências localizadas nos Lotes 11 e 12, também da Rua 181, da Quadra 139.

Após realizarem a coleta dos pertences, Ygor Silva Guimarães, o adolescente Thaylon Brann Soares Martins e demais indivíduos depositaram tudo no veículo Fiat Strada e empreenderam fuga do local.

As vítimas registraram o Boletim de Ocorrência dos roubos (documento de fls. 03/04 – IP).

Através de diligências que foram realizadas pela autoridade policial, as vítimas conseguiram identificar e reconhecer por fotografia o acusado Ygor Silva Guimarães e o adolescente Thaylon Brann Soares Martins. (...)”
(
sic,
id. 223501653, p. 2).

Ao final da instrução processual, o juízo singular absolveu o apelante
Ygor Silva Guimarães
do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B) e o condenou pelo crime de roubo majorado, destacando que a autoria delitiva estava suficientemente comprovada pelo
reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial e ratificado pelas vítimas
Juliana Tavares, Paula Carolina
e
Sônia Andréa
, durante a audiência de instrução e julgamento.

Veja-se parte da fundamentação:

“(...) Igualmente, a autoria delitiva também restou indene de dúvidas diante dos depoimentos das vítimas que reconheceram
o acusado como sendo o autor do delito, conforme termo de reconhecimento fotográfico
, bem como descreveram com riqueza de detalhes suas ações, assim vejamos:

Ao ser inquirida judicialmente a vítima
JULIANA TAVARES MARTINS LIMA, detalhou que:
(...)
que foram apresentadas várias fotos aleatórias pela polícia, tendo a declarante reconhecido a pessoa de YGOR;
d) que não reconhece o adolescente THAYLON BRANN SOARES MARTINS como uma das pessoas que concorreram para o crime.

Por sua vez a ofendida
PAULA CAROLINA DE MARTINS LIMA
declarou em juízo que: (...) quanto ao YGOR conseguimos reconhecer ele sem dúvida nenhuma, inclusive ele tinha uma tatuagem no braço, não tinha como esquecer quem era ele, pois ele era o mais agressivo, que deixou a gente mais traumatizada; (...)
quando realizei o reconhecimento fotográfico apareceu o nome dele lá (YGOR) e eu nunca mais esqueci o nome porque eu peguei um trauma muito grande.
(...)

A informante
SÔNIA ANDREA MARTINS LIMA
sequer conseguiu narrar a dinâmica dos fatos, pois se emocionou ao relembrar, porém,
confirmou que reconheceu YGOR como um dos autores do delito contra o patrimônio
(...)

O que se conclui da análise atenta das provas carreadas aos autos, é que, apesar da negativa de autoria em juízo, o depoimento das vítimas foram uníssonos e não titubearam em nenhum momento ao apontar o réu YGOR SILVA como sendo um dos autores do crime contra o patrimônio. (...)”
(
sic,
id. 223501696).

Apesar de o juízo fundamentar que as vítimas confirmaram o reconhecimento fotográfico, a detida análise da audiência de instrução e julgamento demonstra que as vítimas apenas confirmaram terem realizado a identificação do apelante em um livro de imagens apresentado pelos agentes policiais.

No entanto, após essa primeira identificação, em nenhuma outra oportunidade o apelante foi posto para reconhecimento pessoal, tampouco estava presente na audiência de instrução e julgamento, a fim de que se pudesse renovar a diligência, ao lado de outros sujeitos semelhantes, na forma do art. 266 do Código de Processo Penal.

Ao contrário disso, a única prova dos autos ressai de termos de reconhecimento fotográfico, nos quais as vítimas descreveram apenas que os suspeitos eram
“de cor morena, alto e magro”
e, então, reconheceram o apelante como um dos autores do crime (id. 223501653, p. 17, 20, 23, 27). Não há maior descrição da diligência, tampouco informação sobre a quantidade e qualidade das imagens apresentadas às vítimas.

Sob este aspecto, embora o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento probatório, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que, mesmo quando observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico é insuficiente para, isoladamente, ser utilizado como único elemento de eventual condenação. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:

“(...) 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4)
O

reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
. (...)”
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Portanto, é preciso ter muita cautela ao atribuir tamanha validade ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sobretudo porque é inerente ao ser humano a tendência a um viés confirmatório de suas ações.

Nessas hipóteses, não se pode desconsiderar o contexto do reconhecimento, a natureza estática e a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Assim, esses elementos e precariedades devem ser levados em conta, recomendando ponderada cautela, devido ao risco de construção de falsas memórias ou percepções equivocadas. O fenômeno não está ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida.

Sobre o tema, as professoras Lilian Milnitsky Stein e Maria Lúcia Campani Nygaard advertem que:
“embora a evidência do testemunho ajude no desenvolvimento do processo, ela não é infalível. Até as testemunhas honestas cometem erros”
(A memória em julgamento: uma análise cognitiva dos depoimentos testemunhais. Revista Brasileira de Ciências Criminais. v. 43/2003. p. 151 - 164. Abr/2003).

Dessa forma, não é porque o registro das memórias é expresso com confiança, detalhe e emoção, que necessariamente o evento tenha ocorrido como narrado (LOFTUS, E. F.
Make Believe Memories. American Psychologist
, 277, 2003, p. 867).

Na espécie, além de o apelante não ter sido posto para reconhecimento pessoal durante a fase policial ou em audiência de instrução e julgamento, também não se tem nenhuma outra prova independente capaz de corroborar o decreto condenatório.

Apesar de expedido mandado de busca e apreensão para a
residência do apelante, não há informações de que algum objeto vinculado ao crime de roubo em análise tenha sido apreendido no local (id. 223501652, p. 5).

Não suficiente, observa-se que, desde a fase policial, foi identificado que o apelante usava tornozeleira eletrônica, porquanto cumpria pena definitiva nos autos do executivo penal n. 0032796-76.2016.8.11.0042. Ao analisarem as movimentações do apelante na data do delito, os Investigadores de Polícia concluíram que este não esteve perto do endereço dos fatos.

Confira-se as informações expostas no relatório policial:

“(...) Após checagem constatou que o suspeito Ygor Silva já fez uso de tornozeleira (...)
Foi realizado checagem de monitoramento eletrônico de tornozeleira no local e hora do roubo porém não deu monitorando nas proximidades
”

(
sic,
id. 223501653, p. 14).

Nesse cenário, cabia ao Ministério Público o ônus probatório, o qual não se desincumbiu, deixando de produzir elementos judicializados concretos e relevantes, conformando-se apenas com o reconhecimento fotográfico praticado na fase policial, o que é sabidamente insuficiente para comprovar autoria delitiva.

Essa conjuntura processual configura o que a doutrina processualista-penal denomina de
“perda de uma chance probatória”
, a qual preconiza que:

“(...) Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé.

Ou seja, sua expectativa foi destruída. E é justamente no conteúdo dos parênteses que reside o grande problema: como ter certeza de que a prova que não foi produzida não colocaria abaixo a tese acusatória?”
(A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal.
In
Revista Brasileira de Direito. Volume 13, n. 3, Dezembro/2017, p. 462).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento do pleito absolutório, restam prejudicados os demais pleitos trazidos à indagação.

À vista de todo o exposto,
provejo
o recurso defensivo, para absolver o apelante
Ygor Silva Guimarães
prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em dissonância com o parecer ministerial

É como voto.

V O T O - DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a condenação do apelante deve ser preservada.

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6a edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que este Tribunal de Justiça, defrontando-se com caso semelhante, decidiu que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31 de maio de 2021; data da publicação: 2 de junho de 2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11 de maio de 2021; data da publicação: 18 de maio de 2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de março de 2021; data da publicação: 5 de março de 2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de agosto de 2020; data da publicação: 24 de agosto de 2020).

Em síntese, não há dúvida quanto à validade e valor probatório do reconhecimento fotográfico realizado no curso do inquérito policial. Trata-se, aliás, de relevante e eficaz método de identificação de criminosos, imprescindível ao fiel desempenho da finalidade investigatória da Polícia Judiciária Civil.

Na espécie, consta dos autos que, em 30 de agosto de 2017 – ou seja, no dia seguinte ao do crime –, em consulta ao acervo digital de fotografias de indivíduos envolvidos em delitos contra o patrimônio, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, as vítimas Juliana Tavares, Sidnei Luiz da Silva, Sandra Aparecida Cardoso da Silva, Paula Caroline Martins Lima e Sônia Andrea Martins Lima – ou seja, nada menos que cinco pessoas – reconheceram, de maneira independente, o apelante
Ygor Silva Guimarães
como sendo um dos indivíduos que praticaram o fato narrado na denúncia (Id. n. 223501653, pp. 17, 20, 23, 27 e 39).

Outrossim, as três vítimas que foram inquiridas sob o crivo do contraditório – Juliana, Paula Caroline e Sônia Andrea –, em 27 de novembro de 2019 – ou seja, mais de dois anos após o fato –, não apenas confirmaram categoricamente, sem titubeios, o reconhecimento realizado extrajudicialmente, mas também esclareceram que este ocorreu sem nenhum tipo de direcionamento ou indução por parte da autoridade policial – elas mesmas indicaram as fotografias do réu em meio a diversas fotografias de outros indivíduos (Id. n. 223501650).

Diga-se de passagem que o grau de certeza com que as ofendidas reconheceram o apelante pode ser inferido até mesmo do fato de que uma delas, Paula Caroline, referiu-se nominalmente ao acusado como “
Ygor
” durante toda a sua oitiva, mostrando um nível de assimilação da identidade do acusado até incomum para casos dessa natureza. Além disso, todas foram inequívocas em asseverar que o recorrente era o mais agitado e agressivo dos assaltantes. A “má impressão” causada pelo réu foi tão grande que a vítima Sônia Andrea, ao ser indagada pela magistrada, durante sua qualificação, se era “inimiga” do réu, respondeu afirmativamente.

A fim de evitar tautologia, transcrevo o resumo desses depoimentos, nos termos da sentença impugnada:

“
Ao ser inquirida judicialmente a vítima JULIANA TAVARES MARTINS LIMA, detalhou que:

a)
que reconheceu a pessoa de YGOR como um dos autores do delito sem sombra de dúvidas
; b) que o delito foi praticado com arma de fogo; c) que confirma a subtração dos bens descritos na denúncia; c)
que foram apresentadas várias fotos aleatórias pela polícia, tendo a declarante reconhecido a pessoa de YGOR
; d) que não reconhece o adolescente THAYLON BRANN SOARES MARTINS como uma das pessoas que concorreram para o crime.

Por sua vez a ofendida PAULA CAROLINA DE MARTINS LIMA declarou em juízo que:

a) que as casas são todas interligadas, daí quando passei pela casa n. 11 já vi o SIDNEY, dois rapazes da casa 11 e o meu pai; b) daí veio um homem que não consegui identificar segurou no meu braço pediu para eu ficar quietinha; c)
daí o YGOR veio e perguntou o que eu tinha na mochila
; d) ele percebeu que o celular não estava mais em cima da mesa porque minha irmã tinha pegado e tentou ligar para minha vó, foi quando ele ameaçou a matar todo mundo, iniciando pela minha sobrinha pequena; e)
que a todo momento ele ameaçava dizendo que iria matar e que a primeira que ele iria matar era a criança e apontava a rama para cara da gente
; f)
além do YGOR eu vi mais três
; g)
quanto ao YGOR conseguimos reconhecer ele sem dúvida nenhuma, inclusive ele tinha uma tatuagem no braço, não tinha como esquecer quem era ele, pois ele era o mais agressivo, que deixou a gente mais traumatizada
; h) eles ficavam passando a arma, eram duas armas, uma ficava do lado de fora com os outros comparsas e a outra lá dentro da casa; i) que tem certeza que o adolescente não estava; j)
quando realizei o reconhecimento fotográfico apareceu o nome dele lá (YGOR) e eu nunca mais esqueci o nome porque eu peguei um trauma muito grande
.

A informante SÔNIA ANDREA MARTINS LIMA sequer conseguiu narrar a dinâmica dos fatos, pois se emocionou ao relembrar, porém, confirmou que reconheceu
YGOR
como um dos autores do delito contra o patrimônio, fazendo nos seguintes termos:

a) que não gosta nem de falar... o réu ameaçou a netinha da declarante, colocou o revólver na cabeça dela... colocou a arma na minha cabeça; b)
que reconheceu YGOR como sendo um dos autores do crime sem dúvida alguma
” (Id. n. 223501696;
sic
; destaquei).

Ademais, a frágil versão sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, no sentido de que já praticou outros roubos, mas não esse, não se mostra convincente, tampouco apta a infirmar as firmes e coerentes declarações prestadas pelas vítimas.

Com efeito, em casos como o dos autos, a palavra do ofendido assume especial relevância no acervo probatório, revelando-se apta a respaldar a condenação do acusado. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2. É inviável a desclassificação postulada pelo apelante para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois, sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo. Ademais, não é cabível a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do Código Penal na hipótese em que a pretensão visada é ilegítima, como ocorre na hipótese.

3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4. Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000230-91.2012.8.11.0017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 29 de maio de 2024).

Além disso, conquanto a defesa alegue que “
foi realizada a checagem de monitoramento do apelante nas proximidades dos fatos e a conclusão foi negativa
”, não há como descartar a possibilidade de que a tornozeleira eletrônica do recorrente tenha sido rompida, estivesse descarregada ou tenha tido seu sinal deliberadamente bloqueado pelo réu, expedientes frequentemente utilizados por indivíduos monitorados e que insistem na prática de crimes. Até porque, no relatório referenciado pela defesa, não há dados técnicos acerca do histórico de monitoração do acusado.

A propósito, constato que o relatório de checagem da monitoração eletrônica do apelante, “convenientemente” transcrito apenas em parte nas razões recursais, consigna, linhas antes, que “
o Suspeito
Ygor Silva
já fez
uso de tornozeleira
e que o endereço constava no
Loteamento Sadia I, Rua Principal
, verificou-se também que
Ygor
indicou, em um Processo de execução penal da Comarca de Cuiabá-MT, o endereço na
Rua São Mateus, no51, kitnet 11, Bairro Campo Velho em Cuiabá-MT
, entretanto após checagem foi verificado o Boletim de Ocorrência no2017.121750 do dia 10 de abril do corrente ano que o mesmo chegou a ser conduzido a Central de Flagrante de Várzea Grande pelo uso de droga sendo o que o mesmo foi pego na
Rua principal do Loteamento Sadia I
, endereço este que era o informado no cadastro do monitoramento da tornozeleira, e em conversa com alguns moradores da região do roubo nos foi passado que
ele costuma ficar em frente a escola da região e uma padaria de esquina próxima da casa das vítimas
” (Id. n. 223501653, p. 14;
sic
; destaquei). Assim, pelo mencionado documento, conclui-se que o acusado “
já fez
” uso de tornozeleira eletrônica, mas não necessariamente estava sendo monitorado na data dos fatos, além do que, já forneceu endereços distintos para a monitoração e para a execução de pena, bem como era frequentemente visto por populares nas imediações do local do fato.

Portanto, não há a mínima dúvida de que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado, daí por que deve ser rejeitada a pretensão absolutória.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o afastamento do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa, e com razão, pois, como bem observado pela defesa e pela própria Procuradoria-Geral de Justiça, o magistrado sentenciante se referiu ao concurso de agentes tanto na primeira fase da dosimetria, como “circunstâncias do crime”, quanto na terceira, fazendo incidir a majorante prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal, assim incorrendo em nítido
bis in idem
.

Também em caráter subsidiário, o recorrente almeja a extirpação da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, alusiva à prática de crime contra criança, porém, como enfatizado pela PGJ, tal pedido não se sustenta. Confira-se:

“
As testemunhas Juliana, Paula e Sônia são uníssonas no sentido de que Yasmin Louise, que possuía apenas 09 anos na data do crime, filha da vítima Juliana Tavares, estava presente no palco delitivo.

O sistema processual brasileiro não adota rol tarifado de provas, razão pela qual não é razoável exigir prova documental para que seja demonstrada determinada circunstância fática, a menos que envolva a necessidade de conhecimento técnico para atestar o fato.

(...)

No caso, o que se questiona é somente a idade da vítima Yasmin, circunstância de fácil constatação, que não exige grande rigor probatório. Ora, se a própria genitora afirmou que a referida vítima era criança na data do crime, não é razoável que se exija prova documental para a constatação da veracidade dessa assertiva.

Em síntese, vigendo em nosso ordenamento a sistemática de que todas as provas detém igual relevância, cabendo ao Juiz da causa a valoração de cada uma delas no caso concreto, não pode ser considerada desfundamentada a decisão que reconhece a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP, com base apenas nos depoimentos testemunhais.

Além disso, nota-se pelo Extrato de Consulta ao sistema da Receita Federal, acostado às fls. 441 – PDF, que a vítima Yasmin Louise possuía apenas 09 anos de idade na data dos fatos.

Pelas razões delineadas, deve ser mantida a agravante relativa à menoridade da vítima
” (Id. n. 226446181, pp. 9-10).

Ora, se uma das vítimas tinha apenas 9 anos ao tempo do fato, tal circunstância era facilmente perceptível pelo acusado, daí por que se mostra dispensável a prévia apresentação de documento hábil a comprovar a idade da criança.

Finalmente, o apelante requer a redução da fração de aumento de pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, que, na sentença, foi estabelecida em 1/2, mas que, segundo o recorrente, deveria ser estabelecida em 1/5, ao argumento de que as vítimas João Bento Farias, Leandro Pinto e Sidnei Luiz da Silva não foram ouvidas em juízo, daí por que “
apenas as vítimas Paula, Sônia e Juliana devem ser consideradas na dosagem da pena
”.

Novamente, didáticas são as ponderações da PGJ:

“
Embora as vítimas Leandro Pinto, João Bento e Sidnei Luiz da Silva não tenham sido ouvidas em Juízo, o contexto do crime revela, claramente, que os três também tiveram parte dos bens subtraídos pelo apelante.

A vítima Juliana Tavares afirmou, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que os vizinhos também foram alvos do grupo criminoso: ‘(...) que já tinham feito reféns os moradores das casas vizinhas; Que todas as vítimas, inclusive a declarante foram colocados juntos em um cômodo da casa da Sra. Sônia (sogra da declarante).’ (fls. 111 – PDF).

A vítima Sandra Aparecida Cardoso da Silva, embora não tenha prestado depoimento em Juízo, na fase policial narrou detalhadamente que tanto ela quanto seu marido Sidnei Luiz foram vítimas do grupo criminoso. (fls. 117 – PDF).

Na fase policial, Sidnei Luiz da Silva confirmou que foram subtraídos de sua residência: ‘uma televisão 32’, uma máquina de cortar cabelo, dois celulares, veículo pick up strada.(...) que seus vizinhos Leandro, Juliana e os filhos desta (João Lucas – 14 anos e Iasmin – 8 anos) também foram vítimas.’ (fls. 114 – PDF).

No mesmo sentido, a vítima Paula Caroline Martins Lima declarou, tanto na fase policial, quanto em Juízo, que o apelante roubou todas as vítimas que estão relacionadas na denúncia: ‘(...) Que esclarece que seus familiares moram um ao lado do outro, sendo então quatro casas, e a que fica ao lado da casa de Sandra e Sidnei é alugada para Leandro. (...) Que o suspeito abordou a declarante e Sandra, tendo pegado na gola do vestido da sua tia Sandra e puxado, rasgando o vestido. Que logo percebeu que seu tio Sidnei, seu pai João Bento e dois rapazes estavam deitados na área da casa de Leandro. Que o suspeito ordenou que a declarante e Sandra sentassem no canto da parede e logo ele foi conversar com outro suspeito (...) Que a declarante visualizou Juliana Tavares ajoelhada perto da pia e os demais (Sônia, Iasmin e João Lucas) sentados nas cadeiras.’ (fls. 120 – PDF e mídia digital).

Nota-se que o contexto delitivo se deu em um terreno que abrigava 04 casas, pertencentes a integrantes de uma mesma família, sendo que todos foram roubados durante a referida ação criminosa.

Assim sendo, o fato de as vítimas Leandro, Sandra e Sidnei não terem sido ouvidas em Juízo não é capaz de isentar o apelante de responsabilidade, sobretudo porque as demais vítimas, como visto acima, declararam de maneira categórica que todos as pessoas elencadas na denúncia tiveram parte dos seus pertences subtraídos pelo apelante.

Portanto, correta a decisão judicial que aplicou a fração de 1⁄2 de aumento em virtude da continuidade delitiva, por ter sido comprovado que o apelante praticou roubo contra 6 vítimas distintas
” (Id. n. 226446181, pp. 10-11).

Assim, sem delongas, passo ao redimensionamento da pena, considerando tão somente o afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

No tocante à pena-base, realizo a dosimetria em conjunto em relação aos seis delitos, na medida em que todos compartilham a valoração desfavorável da culpabilidade do agente, por força do emprego de arma de fogo. Destarte, utilizando a fração de 1/6 da pena mínima cominada, fixo as sanções basilares em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

No que diz respeito às penas intermediárias, em relação às vítimas Paula Caroline, Sônia Andrea, João, Leandro e Sidnei Luiz, fixo-as em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa
, considerando a incidência da agravante da reincidência, e, em relação à vítima Juliana, fixo-a em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
, considerando, além da reincidência, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, em razão da idade da vítima mediata (filha criança de Juliana), nos moldes acima expostos.

Na terceira fase da dosimetria, por força da majorante do concurso de pessoas, aumento as penas concernentes às vítimas Paula Caroline, Sônia Andrea, João, Leandro e Sidnei Luiz para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa
, e a concernente à vítima Juliana, para
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa
.

Por fim, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, aumento a maior das reprimendas (qual seja, a referente à ofendida Juliana) em 1/2, atingindo o
quantum
de
12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e 27 dias-multa
.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e, com isso, reduzir a pena definitiva de
Ygor Silva Guimarães
a
12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024